Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CINCO DELITOS. PRELIMINARES. REUNIÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANTIDA. ANTECEDENTES MANTIDOS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em reunião de processos em que os fatos ocorreram em outras localidades, sem indício de conexão ou continência, envolvendo vítimas e testemunhas diferentes, o que submete cada feito à sua respectiva competência territorial.
2. Proferida sentença, torna-se impossível a reunião dos feitos, passando a competência para unificação das penas e reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre os crimes ser do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.
3. Não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido ou falta de interesse de agir, em razão da condenação do réu proferida nos autos n. 2016.16.1.000602-6, pois se tratar de fatos distintos, praticados em datas diferentes, com vítimas, testemunhas e em localidades diversas.
4. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pela aplicação do princípio do “in dubio pro reo” ou do princípio da insignificância, quando comprovadas as materialidades e a autoria dos crimes de estelionato praticados pelo acusado, especialmente pelas declarações harmônicas coerentes e firmes das testemunhas em juízo, confirmadas pelas provas documentais.
5. Não há falar em reconhecimento do princípio da insignificância, quando não preenchidos os requisitos necessário para sua aplicação. A conduta do acusado ocorreu durante vigência de contrato de trabalho, quando ocupava cargo de relevo e confiança na empresa, o que não permite concluir se tratar de conduta com mínima ofensividade ou comportamento de ínfima reprovabilidade. Ademais, a conduta do autor foi praticada inúmeras vezes, tanto que já foi condenado e é processado ou investigado em outros feitos por fatos semelhantes, o que indica a habitualidade delitiva, e afasta a aplicação do princípio da insignificância.
6. Revela maior grau de desvalor, extrapola a reprovabilidade típica da conduta e justifica a exasperação da pena-base o fato de o réu valer-se de sua trajetória da empresa, inclusive com função de confiança de supervisor, além de utilizar das senhas de colaboradores e colocar em risco a credibilidade e emprego dos colegas de trabalho, a fim de conseguir êxito em suas condutas delituosas.
7. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
8. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.